Tribunal: TJSP
Processo: 0000791-63.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000791-63.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
EVANILDE RAMOS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto por EVANILDE
RAMOS JÚNIOR, qualificado nos autos, para reconhecer a data de sua prisão em
flagrante (16.02.2016), como data-base para fins de benefícios. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0000791-63.2020.8.26.0520
-
VOTO No 42452
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000791-63.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: EVANILDE RAMOS JÚNIOR
AGRAVADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORIGEM........: DEECRIM 9a RAJ
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA ARMANI)
Trata-se de Agravo em Execução, interposto por EVANILDE
RAMOS JÚNIOR, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito do
DEECRIM 9a RAJ Comarca de São José dos Campos que, nos autos de
Execução Criminal no 0002012-86.2017.8.26.0520, considerou como lapso
inicial para concessão de benefícios, a data em que foi concedido indulto
pleno e não quando de sua prisão em flagrante (fls. 17/46).
Sustenta o Agravante que “... Em razão deste entendimento, o
cálculo penal mais recente elaborado pela serventia de fls. 218/220 da
execução em comento, já traz as informações com a 'nova' data-base, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0000791-63.2020.8.26.0520
-
constando sequer o período cumprido de 16.01.2016 à 25.07.2016
(período
anterior à concessão do alvará de soltura). É como se o Agravante tivesse
sido preso naquela data '26.07.2016' quando na verdade, já estava preso
desde 16 de janeiro de 2016. ...”. Encerra pleiteando o provimento do
presente recurso a fim de que seja retificado o cálculo de penas (fls. 1/17).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou Contraminuta no
sentido do não provimento do recurso (fls. 72/75).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de
retratação (fls. 76).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 87/88).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o d. Defensor constituído (fls. 67), não se
opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Ao que consta dos autos, o Agravante estava em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0000791-63.2020.8.26.0520
-
de pena em regime aberto (PEC no 705.073), quando praticou crime de
tráfico de drogas aos 16.01.2016, sendo preso em flagrante delito
(Processo Crime no 0000074-90.2015.8.26.0617).
Aos 25.07.2016 foi concedido o indulto pleno ao Agravante,
referente à Execução Criminal no 705.073, sendo expedido Alvará de
Soltura clausulado.
Diante do “perdão” das penas anteriores, restou ao Agravante
o cumprimento de 06 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas acima mencionado.
Elaborado cálculo de penas, foi considerado para fins de
termo inicial para benefícios a data seguinte ao dia da concessão do
indulto, qual seja, 26.07.2016.
Busca o Agravante seja considerado termo inicial para
concessão de benefícios a data de sua prisão em flagrante.
Razão assiste ao Agravante, com a devida vênia, ao afirmar
ser ilógico considerar como data-base para concessão de benefícios, o dia
seguinte à concessão do indulto das penas anteriores, como o fez a r.
decisão agravada, afinal, tal data está marcada por circunstâncias alheias à
vontade do réu ou condenado e, nem traduz um seu comportamento que
justifique termo inicial para concessão de benefícios.
No caso, o crime que deu ensejo ao atual cálculo de penas foi
praticado aos 16.01.2016 e, a data que concedeu o indulto das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0000791-63.2020.8.26.0520
-
anteriores foi aos 25.07.2016, e é fato que não pode ser atribuído à
responsabilidade do Agravante. O indulto retroage seus efeitos à data do
preenchimento dos seus requisitos, em que pese a declaração judicial da
extinção da punibilidade respectiva tenha ocorrido em momento posterior.
Deve ser consignado ainda que o Agravante foi preso em
flagrante delito aos 16.01.2016, e a prisão em flagrante foi convertida em
prisão preventiva, não havendo interrupção até a data da concessão do
indulto das penas anteriores.
Com isso, deve ser considerada como data inicial para fins de
benefícios, a data de sua prisão em flagrante, aos 16.01.2016.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução, interposto por EVANILDE RAMOS JÚNIOR, qualificado
nos autos, para reconhecer a data de sua prisão em flagrante (16.02.2016),
como data-base para fins de benefícios.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)